Tribunal: STF
Processo: HC 179510
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA. Sendo negativas as circunstâncias judiciais, tem-se como consequência a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VALORAÇÃO. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.